Tribunal: TJSP
Processo: 1002985-66.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Preparo – Ausência de preparo – Recolhimento da taxa judiciária determinada (artigo 1.007, §§ § 4o e 5o, do Código de Processo Civil) – Não recolhimento do preparo no prazo concedido pela relatoria – Deserção verificada – Apelação do réu não conhecida.

REGRESSIVA – Pagamento pela autora de débito referente a execução fiscal movida em face do réu –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Preparo – Ausência de preparo – Recolhimento da taxa judiciária determinada (artigo 1.007, §§ § 4o e 5o, do Código de Processo Civil) – Não recolhimento do preparo no prazo concedido pela relatoria – Deserção verificada – Apelação do réu não conhecida.

REGRESSIVA – Pagamento pela autora de débito referente a execução fiscal movida em face do réu – Procedência em parte – Insurgência da autora somente em relação aos juros de mora – Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado pelo devedor em contestação, no qual foi citado – Validade do ato reconhecida, eis que atingiu a sua finalidade, ainda que recebida a intimação por terceiro – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso da autora provido.